Tribunal: STF
Processo: Rcl 45837
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação na qual se alega que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, aplicou indevidamente orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do ARE 835.833/RS (Tema 800), que restou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 
    1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF.
    2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica.” (com meus grifos)
    Extrai-se dos autos que a parte reclamante, transportadora aérea de passageiros, foi condenada em ação indenizatória por danos morais ajuizada pela passageira ora qualificada como parte beneficiária, em decorrência de atraso de voo internacional.
    Colhe-se, ainda, que a instância de origem afastou a tese suscitada pela parte reclamante de ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória com base no prazo de dois anos previsto no art. 35 da Convenção de Montreal, reconhecendo a incidência, ao caso em exame, do lapso quinquenal estatuído no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
    Sustenta a parte reclamante que a discussão travada nos autos de origem amolda-se ao Tema 210 do Ementário de Repercussão Geral desta Corte, assim redigido:
    “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”
    Busca, em consequência, seja determinado o regular processamento do seu recurso extraordinário.
    É o relatório.
    É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552- -AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 
    O acórdão questionado assim fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em questão 
    Em cumprimento ao determinado pelo STF, à fl. 262, passo ao exercício de novo juízo de admissibilidade do recurso. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 835.8331RS, objeto do seu Tema nº 800, entendeu pela ausência de repercussão geral nas causas que tramitam perante Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95), uma vez que as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. 
    (...)
    Logo, se não há repercussão geral nas causas em que se sustente situações de mera agressão indireta à Constituição Federal, então, na forma do artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC/2015, não havia razão para dar seguimento ao recurso extraordinário interposto.”
    Assiste razão ao órgão reclamado. Com efeito, em 17 de outubro de 2019, a Presidência desta Corte Constitucional entendeu que o caso em discussão no ARE 1.230.503 (interposto pela parte reclamante) amolda-se ao Tema nº 800, determinando, em consequência, a devolução daqueles autos à origem para observância do procedimento previsto no art. 1030, inciso I, alínea a, do CPC, assim redigido:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    O órgão judiciário reclamado limitou-se, portanto, a dar cumprimento à determinação exarada por esta Suprema Corte, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência deste Tribunal ou descumprimento de suas decisões.”
    De outro lado, não prospera a alegação da parte reclamante de que o Tema 210 tratou da questão atinente à indenização por danos morais imposta às companhias aéreas de transporte internacional. 
    Esse argumento já foi devidamente analisado – e rechaçado – no julgamento, pela Segunda Turma desta Corte, do RE 1.221.934/RJ, interposto pela parte reclamante a propósito de contexto semelhante ao desta ação reclamatória. Naquela oportunidade, a ilustre Relatora, Ministra Cármen Lúcia, assim consignou: 
    “O órgão judiciário de origem condenou a recorrente à indenização por danos morais com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e observou o prazo prescricional previsto nessa norma, estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal.” 
    Entendimento semelhante foi demonstrado pelo ilustre Ministro Edson Fachin em decisão monocrática proferida na Rcl 43.577/ES, cujo objeto mostra-se quase idêntico ao dos presentes autos:
    “A parte insiste no entendimento de que, ao afastar a prescrição bienal, prevista na Convenção de Montreal, para prestigiar o prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor, teria a autoridade reclamada vulnerado o que decidido por esta Corte por ocasião do julgamento do ARE 766.618. Porém, apesar do julgamento do ARE 766.618, de relatoria do Min. Roberto Barroso ter ocorrido em conjunto como o RE 636.331, cujo relator foi o Min. Gilmar Mendes, extrai-se das informações contidas nos sistemas informatizados desta Corte que o Tema 210 da sistemática da repercussão geral possui como processo paradigma unicamente o RE 636.331, cujo objeto, nos termos do acórdão, envolveu os limites de indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional.” (com meus grifos)
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator